Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726697-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO SOCORRO MAIA ROCHA REU: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 485, VIII, do CPC, o pedido de desistência da ação rescisória recursal formulado pela autora por meio da petição de ID. 73557634. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r